Tribunal: TJDFT
Processo: 0006687-35.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006687-35.2016.8.07.0010 RECORRENTES: JULIA DA SILVA LIMA, S. S. B. RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, ANA CAROLINA DESERTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PREPARO RECOLHIDO NA FORMA SIMPLES. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. DESERÇÃO RECONHECIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA. GRAVIDEZ POSTERIOR À LAQUEADURA TUBÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RESULTADO DANOSO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DA MÉDICA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO HOSPITAL REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nesta segunda instância, diante da interposição do recurso sem preparo, a médica recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, mas o recolheu posteriormente na forma simples, a ensejar o não conhecimento da sua apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. 2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência de responsabilidade civil em razão de suposta falha no dever de informar à paciente sobre a falibilidade do procedimento da laqueadura como método contraceptivo. 3. A responsabilidade do hospital por erro de seus profissionais é objetiva, consubstanciada na teoria do risco, à luz dos arts. 6o, VI, do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil, dependendo, contudo, o dever de reparar da configuração da culpa do médico. 4. Na petição inicial, a primeira autora alegou que ela e seu companheiro não foram informados de que a laqueadura poderia ser revertida naturalmente e, em depoimento pessoal, assinalou que foi informada pela médica ré da existência de dois procedimentos, um reversível e outro definitivo, tendo optado por fazer o procedimento definitivo. Embora não conste dos autos a afirmação da autora de que tenha assinado o termo de consentimento informado, ressalta-se que, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei n. 9.263/96, “é condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes”. 5. O termo de consentimento informado consiste apenas na formalização da observância ao dever de informação, representando parte do processo de informação, que inclui esclarecimentos prestados de forma verbal. Ademais, levando-se em consideração o grau de instrução da autora e o conhecimento geral da possibilidade de falha do método contraceptivo, situação que se aproxima a fato notório, não se revela crível a alegação de desconhecimento quanto à margem de ineficácia da cirurgia de esterilização cirúrgica a que foi submetida. 6. Assim, ainda que o termo de consentimento não tenha sido assinado pela paciente, tal quadro, por si só, não induz à presunção de ofensa ao dever de informação sobre a falibilidade do procedimento cirúrgico de laqueadura a que foi submetida a autora após o nascimento da segunda filha e a possibilidade de recanalização espontânea. 7. A par de tal quadro, não se deve considerar a gravidez, na hipótese, como hábil à violação de atributos da personalidade, inexistindo dano efetivo, moral e/ou material, com a chegada da terceira filha, de modo que não se justifica a reparação pretendida. Ainda, não há que se falar em danos ocasionados à criança, terceira filha da primeira autora, haja vista não ter ocorrido comprometimento de seu desenvolvimento físico e saudável durante a gestação e após o nascimento. 8. Ausentes o ato ilícito culposo e o resultado danoso, elementos caracterizadores da responsabilidade civil, não há que se falar em condenação das requeridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e pensionamento mensal até que a segunda autora complete 24 (vinte e quatro) anos de idade. 9. Recurso da médica requerida não conhecido. Recurso do hospital requerido conhecido e provido. No recurso especial, as recorrentes alegam violação aos artigos 5o, inciso XXXII, e 226, § 7o, ambos da Constituição Federal, 9o e 10, § 1o, ambos da Lei 9.263/1996, defendendo a falta de informação médica acerca do procedimento cirúrgico de laqueadura a que foi submetida uma das insurgentes, impedindo a parte de continuar aplicando os métodos contraceptivos que antes mantinham o seu planejamento familiar. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Por sua vez, em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 226, § 7o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, em relação ao recurso especial, verifico, inicialmente, que a indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII, e 226, § 7o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1713364/SC (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6/8/2020). Outrossim, constato que não merece dar seguimento ao referido recurso em relação ao apontado malferimento aos artigos 9o e 10, § 1o, ambos da Lei 9.263/1996, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário interposto no que diz respeito à negativa de vigência dos artigos 5o, inciso XXXII, e 226, § 7o, ambos da Constituição Federal, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e RE 1095055 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/8/2020). Ademais, para analisar a tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005